Tribunal: TJSP
Processo: 1012806-02.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012806-02.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARA
NILDA PAGANI, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Voto no 35.709
Processo no: 1012806-02.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Mara Nilda Pagani
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelação. Ausência de preparo. Deserção. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
r. sentença de fls. 246/247, que julgou procedente a ação,
condenando a ré a pagar a quantia de R$ 76.963,35 devidamente
corrigida, ao requerente, além de custas, despesas e honorários
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Insurge-se a ré, alegando, em suma, que a parte
autora é ilegítima para realizar a cobrança judicial em questão, que
era correntista do Banco HSBC, que não há continuidade
empresarial entre o banco supracitado e o requerente de modo a
estear a referida cobrança, que não há prova da cessão do contrato,
que há excesso de cobrança.
Após indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, a parte recorrente foi intimada
para realizar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do
Acórdão de fls. 378/383.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 297/307).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
3
O presente recurso não deve ser conhecido. Com
efeito, a presente apelação foi interposta sem a comprovação do
preparo recursal e, quando intimada para fazê-lo, após indeferir o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos
termos do Acórdão de fls. 378/383, a parte apelante permaneceu
inerte, conforme certidão de fls. 385.
Assim, de rigor o decreto de deserção do recurso,
com o consequente não conhecimento.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece do presente recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
4